Tribunal: TJDFT
Processo: 0730834-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
DESPACHO Defiro ID 46835678. Aguarde-se por 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo, intime-se novamente o Ministério Público, independentemente de nova conclusão. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de maio de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403